Tribunal: STF
Processo: ARE 1435911
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Paradella de Queiroz formalizou, com suporte nas alíneas ‘a’ e ‘d’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 15) contra acórdão (eDOC 10) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE, ACOLHENDO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PÔS FIM A EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO ADVOGADO QUE COMPROVADAMENTE ATUOU NA EXECUÇÃO EXTINTA. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 



    Sem demonstrar que efetivamente atuou no processo em que arbitrados honorários sucumbenciais, profissional da Advocacia não pode postular para si essa verba.



    Não admitido o recurso por decisão (eDOC 23) da Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, foi formalizado o agravo (eDOC 28) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDOC 15, fls. 9-10):



    DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE ESPECÍFICOS - DA REPERCUSSÃO GERAL – DA ADI n. 6053 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, o Recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, observo não ter o recorrente, nas razões de seu recurso, para sustentar o cabimento deste pela alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Carta da República, apontado qualquer preceito constitucional violado pelo acórdão recorrido. Ainda, noto não ter havido qualquer aquiescência, pelo pronunciamento impugnado, de validade de lei local contestada em face de lei federal de forma a atrair a alínea ‘b’ do inciso III do art. 102, também da Carta, para fundamentar a interposição do apelo extremo. Nesse ponto, as razões recursais apresentam-se de fundamentação deficiente, o que faz incidir, no caso, a Súmula n. 284 da Corte.



    Ainda que superado esses obstáculos processuais, tenho que o tribunal recorrido, para obstar o recebimento, pelo recorrente, de honorários advocatícios sucumbência fixados em ação de execução fiscal, fez-o no exame estrito dos fatos e das provas. Esse quadro faz incidir, à espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    A propósito, colho do acordão impugnado os seguintes trechos que confirmam esse embaraço à admissibilidade do recurso excepcional (eDOC 10, fls. 4-5):



    No entanto, fato é que o profissional da Advocacia não juntou: a) uma cópia sequer de peça que tenha elaborado ou ato processual de que tenha participado na execução fiscal extinta (autos físicos); b) cópia da procuração recebida. 



    Tudo leva a crer que atuação não houve, pela boa razão de que: i) a permanência nos quadros da COHAB-Campinas, como dito acima, ocorreu entre maio/2009 e dezembro/2011 (fls. 89/90); b) a execução fiscal foi extinta quase seis anos depois (fls. 9).



    Se persegue honorários em nome próprio, Advogado deve provar que efetivamente atuou no processo, algo que o apelante lamentavelmente não fez.



    Diante disso, mesmo ausente impugnação do Município, Rodrigo não poderia perseguir a honorária sub judice.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente